Tribunal: TJDFT
Processo: 0717548-09.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - CANCELAMENTO DE VOO - FORTUITO EXTERNO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE ASSISTÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ e do STF, nas relações de consumo envolvendo prestação de serviço de transporte aéreo internacional, deve-se aplicar a Convenção de Montreal, à luz do princípio da especialidade. Entretanto, nos mesmos precedentes que sedimentaram essa jurisprudência, os Tribunais superiores deixaram claro que o CDC deverá ser aplicado, excepcionalmente, aos casos em que a Convenção supracitada não dispuser, como quanto aos danos morais decorrentes das relações jurídicas entre empresa e passageiros.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela Cia Aérea em face da sentença que julgou procedentes os pedidos elencados na exordial, em decorrência de cancelamento de voo internacional e realocação dos passageiros em voo no dia seguinte, em razão de fortuito externo.
3. In casu, um breve relato, narra a autora que adquiriu passagens aéreas da recorrida com data prevista para o dia 12/10/2019, saindo de Buenos Aires às 04:45 com destino ao Aeroporto de Brasília-DF. O voo foi cancelado e os passageiros foram realocados em voo com embarque no dia seguinte, às 13:30. Informa que, após diversas alterações de horário, permaneceu no aeroporto cerca de 36 horas, sem a devida assistência, o que a obrigou a dormir no chão do aeroporto, já que não tinha condições de custear um hotel.
4. A recorrente alega incidência de causa excludente de responsabilidade, em razão da ocorrência de mau tempo na cidade de Buenos Aires. Embora não negue que houve atraso no voo da Autora, justifica tal circunstância em razão de força maior, haja vista fatores climáticos que impossibilitaram a decolagem.
5. Incontroverso o cancelamento do vôo e a realocação dos passageiros somente no dia posterior, 13/10/2019, ocasionada por intempéries climáticas, fato não contestado pela autora.
6. Nessas circunstâncias, embora o cancelamento de voo se tenha dado por circunstâncias que excluem a responsabilidade da requerida por quebra do nexo de causalidade, a saber, o fortuito externo, subsiste o dever de assistência ao passageiro, e desse dever não se desincumbiu a requerida, que negligenciou a assistência adequada. Em casos tais, a falta de informações precisas por parte da fornecedora, e bem assim, a alimentação precária oferecida e a não hospedagem, obrigando o consumidor a dormir no aeroporto é o que efetivamente retira o passageiro de seu equilíbrio emocional, diante da evidente angústia causada pela ausência de previsão acerca do horário em que poderão finalmente embarcar.
7. Nesse sentido, o artigo 4o da resolução 141, da ANAC, estabelece que em caso de atraso no aeroporto de escala ou de conexão por mais de 4 (quatro) horas, o transportador deverá oferecer ao passageiro “a reacomodação: a) em voo próprio ou de terceiro, que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, na primeira oportunidade; b) em voo próprio, a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro” (inciso I).
8. Nesse mesmo sentido, os arts. 26 e 27 da ANAC estabelece que é dever da companhia aérea prestar assistência material em casos de atraso do voo, a qual consiste no fornecimento de refeição ou de voucher individual, em caso de atraso até 2h; e/ou serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta, sendo superior a 4h de atraso.
9. No que se refere à fixação da indenização a título de dano moral, deve ser considerada a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa dos autores.
10. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático (R$ 3.000,00) não se mostra excessivo, a amparar a sua manutenção.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.